Tribunal: TJDFT
Processo: 0761155-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON/DF. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo PROCON e pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento de parcelas retroativas da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP ao autor. Sustenta, em breve síntese, que o autor não comprovou os requisitos para recebimento da citada gratificação e que o atendimento eventual ao público não é suficiente para cumprir a regulamentação sobre o tema. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao preenchimento dos requisitos para recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP.
IV. Com efeito, o art. 11, inciso II, da Lei no 4.502/10, que criou a Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do DF no Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor - IDC-PROCON/DF, prevê o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público, observada a regulamentação disposta no Decreto Distrital no 31.650/10. O art. 4o do Decreto citado dispõe que caracterizarem-se “como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles ocupantes de cargo efetivo dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal e aqueles sem vínculo com o Governo Distrital ocupantes de Cargo de Natureza Especial ou em Comissão: I – que desempenhem funções de atendimento presencial ao consumidor, responsáveis pelo acolhimento de reclamações e denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor; e, II – que desempenhem funções de atendimento telefônico, responsáveis pelo acolhimento de denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor”.
V. O requerente exerceu o cargo em comissão Assessor Técnico, do Núcleo de Atendimento Telefônico, da Gerência de Atendimento, da Diretoria de Atendimento ao Consumidor, do Instituto de Defesa do Consumidor, ID 66848123. A documentação de ID 66848120 e 66848121 comprova os inúmeros atendimentos realizados pelo autor no período questionado, cujo quantitativo relevante está longe de caracterizar o atendimento como eventual. Portanto, cabível o recebimento da gratificação. Não há reparo a ser realizado na sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A parte recorrente vencida arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.